Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705048-87.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SETTE ROCHA. AGRAVADO: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de João Carlos Sette Rocha contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo n° 0005512-95.2010.8.07.0016, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Cuida-se de Fase de Cumprimento de Sentença movida por Gustavo Trancho de Azevedo em desfavor de Espólio de João Carlos Sette, objetivando a percepção de 2/11 (dois doze avos) relacionada a condenação em honorários advocatícios do espólio requerido em ação de reivindicação de mesmo número (Autos físicos de no 2010.01.1.010460-8), do valor de R$ 91.225,78 (noventa e um mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), de acordo com a petição de id 171392069). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 172283558. O executado, por seu inventariante Jorge Daniel Sette Gutierrez, trouxe a impugnação de id 175280388, argumentando não ser o responsável pela obrigação, já que fez a alienação do imóvel para a empresa Incorporadora Borges Landeiro S/A. Pede a concessão da gratuidade da justiça, já que os bens deixados pelo autor da herança se encontram em inventário perante o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, sob o no 0715945-16.2020.8.07.0001, não dispondo de condições financeiras para suportar os ônus decorrentes do processo, tampouco o pagamento da obrigação perseguida, ante a ausência de liquidez da herança. Finaliza informando da impossibilidade de incidência da multa do § 1o, do art. 523, do CPC. Na petição de id 175738565, Joselma Maria de Souza Cordeiro vem aos autos informando sobre a adjudicação em seu favor do imóvel denominado de Lote 14 da Quadra 3-B do Condomínio Morada dos Nobres, Sobradinho-DF. A parte exequente apresentou resposta à impugnação conforme se observa da petição de id 177932195, pugnando por sua rejeição, além de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e na petição de id 177932197 pede o exequente a penhora no rosto dos autos de no 0715945-16.2020.8.07.0001 em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões e 0709640-28.2021.8.07.0018 em trâmite perante este Juízo especializado. É o suficiente a relatar. Decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade judiciária tem como finalidade primeira garantir aos necessitados o direito de acesso à Justiça, devendo ser concedido tão somente àqueles que não reúnem condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência e de seus familiares. Ademais, não basta o simples pedido de gratuidade judiciária. Indispensável a comprovação da hipossuficiência alegada, o que não se encontra demonstrada nesses autos. Aliás, cabe ao Juiz analisar o pedido de gratuidade, observando as condições pessoais, como profissão (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro), local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para sua concessão. Neste sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO. 1. Apesar de o artigo 4o da Lei n° 1.060/50 (Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados) determinar que será assegurado o direito à gratuidade de justiça à parte que simplesmente afirmar que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família, o art. 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal prevê que a assistência judiciária integral e gratuita deve ser prestada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.2. Embora o agravante tenha trazido demonstrativo de despesas, tal documento não é suficiente para se vislumbrar que o pagamento das custas do processo possa causar prejuízo ao seu sustento ou de sua família. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental. (20100020163123AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 10/11/2010, DJ 22/11/2010 p. 118). "...Ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de gratuidade de justiça, beneficiando somente aqueles que efetivamente não podem custear as despesas processuais. Dessa maneira, quando o julgador tem elementos de convicção que destroem a declaração de hipossuficiência de renda, deve negar o benefício, independentemente de impugnação da parte contrária..." (AGRAVO DE INSTRUMENTO 20040020022679AGI DF Relator: SANDRA DE SANTIS)". "AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÕES ECONÕMICAS - INDEFERIMENTO. 1. Ao juiz é lícito examinar as condições concretas para deferir a gratuidade de justiça, beneficiando somente aqueles que efetivamente não podem custear as despesas processuais. Tendo suficientes elementos de convicção, deve negar o benefício, independentemente de impugnação da parte contrária e da declaração de hipossuficiência de renda. Agravo conhecido e desprovido. (20060020133322AGI, Relator GEORGE LOPES LEITE, 4a Turma Cível, julgado em 14/02/2007, DJ 26/04/2007 p. 92)". A não ser assim, os benefícios do Poder Público que geralmente deveriam contemplar os necessitados terminarão desviados para a parcela mais abastada da população, o que logicamente não é a pretensão do legislador. Inclusive, a própria Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja comprovação da ausência de condição econômica do pretendente ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por Espólio de Ítalo Machado Zinho e outros. Da impugnação Os argumentos tecidos pelo executado relativamente a ilegitimidade diante da noticiada alienação da imóvel litigioso que ensejou a Ação de Reivindicação são absolutamente inconsistentes ante o teor do art. 109 do Código de Processo Civil. “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.” Ou seja, embora e falecido tenha feita a alienação do bem essa circunstancia no o exime de responder pelas obrigações decorrentes do resultado do processo, sob pena de se infringir norma legal, com o que não pode compactuar o Poder Judiciário, cuja função é zelar pela boa aplicação da norma jurídica. Ademais, a ação foi ajuizada em 12/05/2009 perante o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, enquanto a alienação ocorreu somente em 16/06/2012 (id 175283047 - Contrato de Particular de Compromisso de Permuta com Torna). Enfim, trata-se de execução de título judicial transitado em julgado como se constata na certidão de id 171392069, pág. 52, de modo que preenchidos se encontram os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC como certeza, liquidez e exigibilidade, estando perfeitamente apto a adoção das medidas coercitivas pelo exequente para o devido e regular cumprimento da obrigação ante a ausência de adimplemento voluntário. Logo, a alegada impossibilidade de pagamento em razão dos bens se encontrarem em fase de inventariança não é óbice para o prosseguimento da fase executiva, uma vez que o espólio responde pelas dívidas contraídas pelo de cujus como se pode constatar na lei adjetiva conforme inteligência contida no art. 796 do Código de Processo Civil. “Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” A obrigação pelo pagamento das dívidas do falecido encontra guarida também na lei substantiva. “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Portanto, se a dívida foi contraída ou originada enquanto em vida, o óbito do devedor não o exime de arcar com o pagamento das obrigações contraídas como, aliás, o próprio executado informa da tramitação do inventário do patrimônio deixado pelo falecido capaz de responder pelo débito, que recai obviamente sob a responsabilidade do espólio, ou até mesmo do sucessor - desde que concluída a partilha e na proporção da parte que nela lhe coube -, porquanto a herança deve arcar com a quitação das dívidas do falecido. Sobre essa matéria essa E. Corte de Justiça assim se manifestou. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS. 1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e pelas dívidas e obrigações deixadas pelo falecido e, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, será ela a responsável pelo pagamento das dívidas do falecido. 2. Diante da evidencia de dívidas deixadas pelo falecido, o juiz deverá reservar em poder do inventariante bens suficientes para sua quitação, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 929268, 20150020332549AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 175/239). Desta forma, não há como se acolher o pedido de afastar a responsabilidade do espólio de responder pelas dívidas deixadas pelo falecido, de modo que rejeito a impugnação. Da incidência das penalidades contidas no § 1o, do art. 523 do CPC Mais uma vez, equivoca-se o devedor, eis que a regra estabelecida na lei adjetiva (§ 1o, art. 523, CPC) tem por objetivo basicamente: garantir ao credor o recebimento de seu crédito e impor ao devedor no cumprimento de sua obrigação. Daí a imposição da multa, aliás, muito bem pensado pelo legislador. Imaginar o contrário é simplesmente deixar a deriva o credor especialmente na situação econômico-financeira atual em que a inflação galopante vem corroendo diuturnamente o valor do dinheiro e já em muito ultrapassa os dois dígitos. Isso significa perda de poder aquisitivo, de poder de compra, empobrecimento da sociedade, porquanto a renda de todos e o valor do dinheiro estão seriamente comprometidos, dificultando sobremaneira a vida das pessoas. Logo, não há como deixar o crédito da parte exequente paralisado no tempo sem sofrer as devidas correções, sob pena de sério comprometimento do valor real. Em sendo assim, indefiro esse pedido e mantenho a incidência da lei vigente relativamente as correções do valor do crédito perseguido em razão de eventual inadimplemento. Por fim, diga Joselma Maria de Souza Cordeiro a que título veio aos autos devendo comprovar a legitimidade e o interesse para integrar a lide, assim como dizer em que polo da ação pretende figurar. Int.” Sustenta o Agravante, em síntese, que não deve prevalecer o entendimento de que o Agravante seria o responsável pelo pagamento da dívida, pois a empresa não figurou como parte no processo originário. Discorre que o imóvel objeto da demanda foi permutado pelo Agravante com a empresa em questão, que assumiu a responsabilidade pelo acompanhamento do processo e, consequentemente, pelo pagamento das verbas sucumbenciais. Registra que não é o responsável pela dívida, que possui estrita relação com o imóvel objeto da demanda reivindicatória, cuja sentença está sendo executada. Alega a necessidade de gratuidade de justiça em caráter provisório. Salienta que a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam a incapacidade financeira do espólio em arcar com as despesas do processo. Ressalta que apesar de o falecido ter deixado bens a inventariar, ainda não foram liquidados. Por fim, aduz a impossibilidade de incidência das penalidades do artigo 523, §1°, do CPC, até que ocorra o pagamento do débito pelo espólio, após noa intimação específica. Informa que o artigo 523, §1o, do CPC, tem por objetivo garantir ao credor o recebimento de seu crédito e impor ao devedor o cumprimento da obrigação, todavia, o Agravante está absolutamente impossibilitada de cumprir a obrigação, dada a ausência de liquidez dos bens a inventariar. Afirma que caso não se entenda pela ausência de responsabilidade pelo pagamento da dívida, a decisão agravada deve ser reformada, para afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, deve o feito ser suspenso e o Agravante novamente intimado para pagar a dívida, após a devida liquidação dos bens no inventário. Assevera que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação tem como principal causa o agravamento da dívida e a possibilidade de adoção de medidas constritivas pelo Agravado contra os bens deixados a inventariar, o que tornaria ainda mais dispendioso os trabalhos a serem realizados pelo juízo do inventário. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado. O Agravante pede a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Embora a concessão do benefício da gratuidade de justiça não seja exclusiva das pessoas naturais, conforme se depreende do art. 98 do CPC, faz-se necessária a demonstração do estado de inviabilidade econômica para o pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. Frise-se, por oportuno, que a gratuidade de justiça requerida pelo espólio deve estar ancorada na liquidez dos bens a inventariar. Assim, “em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros” (07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022) Sobre a matéria, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO REDUZIDO. BEM DE FAMÍLIA. HERDEIROS. HIPOSSUFICIENTES. ÚNICO BEM IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O entendimento prevalente neste Tribunal de Justiça é de que se o espólio for constituído de patrimônio de reduzida monta ou por bem de família, a concessão da justiça gratuita é de rigor. 2. Cuidando-se, no inventário, de 04 (quatro) herdeiros, todos hipossuficientes, com base na norma Resolução no 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, reforçada está a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. O valor da causa, alicerçado no monte partilhável, composto de único imóvel localizado em região menos abastada do Distrito Federal, justifica a concessão do benefício, ainda mais quando a transmissão diz respeito apenas à meação do bem, devendo ser descontado o percentual pertence ao cônjuge supérstite (cinquenta por cento dos direitos aquisitivos sobre o imóvel). 4. Dessa forma, é de se concluir que o patrimônio a ser inventariado é de valor módico, o que justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos recorrentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (07361474620228070000, Relator: José firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 27/02/2023). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INVENTÁRIO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO. ESPÓLIO. CONCESSÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora o valor do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07070881320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/05/2022) “APELAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do inventário é do espólio. Assim, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Embora o valor dos bens do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez do acervo hereditário não permite adimplir as despesas processuais. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1747804, 07087212120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se que apesar da existência de alguns bens, como um imóvel e um automóvel, não há bens líquidos a serem inventariados (Id. 56890347), o que demonstra a possiblidade de concessão a gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento as custas de forma diferida, após a liquidação do patrimônio. Da mesma forma, considerando o caráter coercitivo da multa visa desestimular comportamentos baseados na protelação da satisfação do débito e que, no caso, não há como efetuar o pagamento antecipado do débito, diante da iliquidez dos bens inventariados, deve-se avaliar com mais cautela a necessidade de aplicação da multa prevista no artigo 523, §1°, do CPC. Assim, sem adentrar no mérito recursal, considerando que a espera pelo julgamento do Agravo de Instrumento poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora